Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701400-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO FERRAZ DIAS PACIENTE: GABRIELA PATRICIA GONCALVES MELO DA SILVA DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FÁBIO FERRAZ DIAS em favor de GABRIELA PATRÍCIA GONÇALVES MELO DA SILVA DE FREITAS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, sem considerar suas condições pessoais favoráveis e o fato de ser genitora de um adolescente de 15 anos de idade. Invoca o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, bem como o melhor interesse do menor, a fim de que a custódia cautelar seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão. Alega, ainda, a fragilidade da prova que baseia a decisão, destacando que não foram apreendidas substâncias entorpecentes ou outros elementos comprometedores em posse direta da paciente, o que, em seu entender, evidencia a ausência de justa causa para a medida extrema. Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus liminarmente, a fim de que seja determinada a imediata soltura da paciente. Subsidiariamente, pugna pela fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se depreende dos autos. Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva apresenta motivação idônea e está devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do CPP, apresentando elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar de Gabriela para resguardar a ordem pública. Confira-se (ID 220096570 dos autos de origem): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. Os autuados constam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas, sendo um deles importante fornecedor de drogas na região. A ação criminosa pôde ser observada inclusive pelas câmeras do local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...)” É de se ver que a decisão apontou os indícios de materialidade e autoria delitiva, bem como o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública devido à reiteração delitiva, justificando a imposição de medida extrema. Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo, o ato coator, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse cenário, as condições pessoais da acusada não se mostram suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar. Quanto aos elementos de prova que baseiam a decisão, melhor sorte não socorre a defesa. Notoriamente, o delito de tráfico de drogas é tipo criminal de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343.2006. Desse modo, o fato de a paciente, em tese, guardar, ter em depósito, em seu apartamento substância entorpecente, conforme declarações dos policiais civis que realizavam operação no local, já basta para tipificar o crime que lhe é imputado. Ademais, de acordo com as peças constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante (ID 220098239), a palavra dos policiais, não obstante a fé pública que ostentam, ainda é corroborada por imagens de câmera da casa da paciente. Outrossim, a paciente já se encontra denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1o, inciso III e art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (ID 221568989 e 221607709), o que basta, por ora, para corroborar os elementos de prova colhidas no inquérito policial, haja vista que, nesta fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Por outro lado, não há prova mínima de que a paciente é genitora de adolescente e que seria a única pessoa responsável pelo filho. Inexiste, assim, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2025 19:31:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator